Tribunal: TJSP
Processo: 1002761-02.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO (RMC) – CONTRATO REDIGIDO SEM A NECESSÁRIA CLAREZA, IMPEDINDO QUE O AUTOR, PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO, CONHECESSE O REAL CONTEÚDO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PAGAMENTOS QUE NÃO AMORTIZAVAM AS PRESTAÇÕES DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO (RMC) – CONTRATO REDIGIDO SEM A NECESSÁRIA CLAREZA, IMPEDINDO QUE O AUTOR, PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO, CONHECESSE O REAL CONTEÚDO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PAGAMENTOS QUE NÃO AMORTIZAVAM AS PRESTAÇÕES DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO, MAS, ANTES, PERMITIAM APENAS O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DO SALDO DEVEDOR, AO QUAL SE INCORPOROU O CRÉDITO CONCEDIDO SOB A FORMA DE SAQUE NO CARTÃO – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA POR PRAZO INDETERMINADO – PATENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL QUE IMPÕE A ANULAÇÃO PARCIAL DO AJUSTE, NOS TERMOS DO ART. 138 DO CC, COM RECÁLCULO DA CONTRAPRESTAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO, AUSENTE SÉRIA OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR.
- Recurso PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000167775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002761-02.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ROBERTO TELES DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A
TURMA JULGADORA OS EXMOS. DES. CAMPOS MELLO E MATHEUS
FONTES, E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
VENCIDOS
O
3o
DESEMBARGADOR, COM DECLARAÇÃO E O 5o DESEMBARGADOR
QUE A ELA ADERE.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), ALBERTO GOSSON, HÉLIO NOGUEIRA E
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 5 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002761-02.2018.8.26.0278 – VOTO No 28.466
APELANTE: ROBERTO TELES DE CARVALHO
APELADO: BANCO PAN S/A.
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EMPRÉSTIMO
PESSOAL
E
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO (RMC)

CONTRATO
REDIGIDO
SEM
A
NECESSÁRIA
CLAREZA,
IMPEDINDO
QUE
O
AUTOR,
PARTE
VULNERÁVEL NA RELAÇÃO, CONHECESSE O REAL
CONTEÚDO DO NEGÓCIO JURÍDICO PAGAMENTOS
QUE NÃO AMORTIZAVAM AS PRESTAÇÕES DO
SUPOSTO EMPRÉSTIMO, MAS, ANTES, PERMITIAM
APENAS O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DO
SALDO DEVEDOR, AO QUAL SE INCORPOROU O
CRÉDITO CONCEDIDO SOB A FORMA DE SAQUE NO
CARTÃO PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA POR PRAZO
INDETERMINADO PATENTE VIOLAÇÃO AO DEVER
DE INFORMAÇÃO E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL QUE IMPÕE A
ANULAÇÃO PARCIAL DO AJUSTE, NOS TERMOS DO
ART.
138
DO
CC,
COM
RECÁLCULO
DA
CONTRAPRESTAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DANO MORAL NÃO VERIFICADO, AUSENTE SÉRIA
OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO
AUTOR.
- Recurso PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 167/171), isento de preparo (fls. 148), interposto contra
a r. sentença de fls. 157/159, não declarada (fls. 164), que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor atualizado da causa, observados os efeitos da gratuidade
de justiça.
Inconformado, recorre o autor pleiteando a
reforma da sentença. Aduz, em seu recurso, que não lhe foi prestada
informação adequada quanto à realização de mútuo bancário para
pagamento mediante débito lançado na fatura de cartão de crédito,
quando seu interesse se dirigia somente à realização da portabilidade
de financiamento realizado com outra instituição financeira. Aduz,
ainda, que a forma tomada pelo ajuste torna a dívida impagável, sendo
que já quitou mais de R$ 4.300,00 por um crédito de
aproximadamente R$ 3.000,00, e, ainda assim, seu débito junto à ré
segue idêntico. Por fim, sustenta que nunca recebeu o cartão de
crédito correspondente, devendo ser anulado o contrato em questão,
dada sua evidente abusividade.
Intimada a responder, a instituição financeira
ré apresentou contrarrazões (fls. 175/196) e pediu a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularidade formal, atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização
por danos morais ajuizada por ROBERTO TELES DE CARVALHO contra
BANCO PAN S/A., impugnando os descontos relativos ao empréstimo
realizado pela ré mediante comprometimento da reserva de margem
consignável, uma vez que teria sido ludibriado, pois intentava tão
somente a portabilidade de mútuo bancário anterior.
Citado,
o
réu
apresentou
contestação
reafirmando a licitude do contrato celebrado entre as partes, que
contou com regular anuência do autor, seguindo-se a liberação da
quantia pleiteada diretamente em conta corrente de sua titularidade,
conforme releva a documentação coligida aos autos.
Encerrada a fase postulatória, sobreveio o
julgamento antecipado da lide e a sentença de improcedência do
pedido contra a qual se insurge agora o autor.
Respeitado
entendimento
em
sentido
contrário do Juízo a quo, o recurso está em caso de ser parcialmente
provido, pois, dos elementos reunidos aos autos, é possível concluir
que o autor, de fato, incorreu em erro na celebração do contrato
impugnado.
4. Embora não paire dúvidas quanto à
subscrição, pelo autor, da “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE
CRÉDITO” (fls. 48), tudo indica que seu verdadeiro escopo era obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo pessoal, que, por fim, acabou tomando a forma de saque
no cartão de crédito, no valor de R$ 3.002,00 (fls. 52 e 68).
O autor, como se extrai das faturas
apresentadas pelo próprio réu (fls. 53/76), não se utilizou do cartão de
crédito para quaisquer outras compras, de modo que, depois de
formalizado o referido saque, ocorria apenas a amortização do saldo
devedor pelo valor mínimo, equivalente à reserva de margem
consignável disponível na espécie.
Assim, ainda que inviável acolher a suposta
ignorância a respeito da contratação estabelecida, a forma como
redigido o documento por ele assinado no dia 17/02/2016 induzem a
existência de contrato distinto do esperado, registrando-se que sequer
constava o valor da contraprestação mensal à qual se obrigara na
ocasião. Em outras palavras, sob a roupagem de mútuo bancário a ser
amortizado mediante desconto em folha de pagamento, formalizou-se
contrato de cartão de crédito com opção de saque.
Com isso, as cobranças feitas mediante
comprometimento da margem consignável (RMC) alcançavam tão
somente o valor mínimo da fatura emitida pelo réu e,
consequentemente, geravam saldo para o mês seguinte acrescido dos
respectivos encargos, eternizando a dívida e frustrando a expectativa
legítima criada no autor de que, a despeito da contratação dos serviços
de cartão de crédito, os valores mensalmente deduzidos de seu
benefício de aposentadoria reverteriam para quitação das prestações
do empréstimo pessoal que supunha contraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é por outra razão que, do vencimento da
primeira fatura, em abril de 2016, até aquela referente a junho de
2018 (fls. 70), o saldo devedor total passou de R$ 3.202,16 para R$
3.137,44, não obstante os descontos consignados realizados por mais
de dois anos desde a subscrição do negócio.
Nesse
cenário,
descortina-se
patente
violação ao dever lateral de informação e boa-fé assumido pela
instituição financeira, na medida em que mascarou a contratação
exclusiva de serviços de cartão de crédito consignado, mediante
roupagem hábil a confundir o consumidor (pessoa simples e idosa),
para dele auferir vantagem exagerada, com a cobrança de juros
superiores aos que um empréstimo consignado tradicional permitiria
e com imposição do pagamento de parcela mínima que apenas
prolongava a dívida por tempo indeterminado, o que se corrobora,
inclusive, pela ausência de previsão do número de parcelas a serem
amortizadas para alcançar a quitação do financiamento.
Com o adensamento dos contratos por
adesão, a remover a possibilidade de efetiva negociação das condições
regentes do negócio, o instrumento deve ser redigido de forma clara e
minudente, de forma a afastar eventuais dúvidas, daí porque a
existência de ambiguidades, tais como aquelas verificadas no caso em
exame, e que colocam em dúvida o conteúdo do negócio, devem ser
interpretadas favoravelmente ao consumidor, conforme disposto nos
arts. 46 e 47 do CDC.
Em julgamento precedente envolvendo caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhante, o eminente Desembargador ALBERTO GOSSON,
integrante desta colenda Câmara, traçou a existência de três
circunstâncias que indicam a ilicitude ou abusividade de contratações
de cartão de crédito consignados, sem prejuízo de outras
eventualmente presentes, quais sejam:
a) inexistência de demonstração de que o aderente requisitou
o cartão mediante termo ou recibo por ele subscrito;
b) comprovação de que o consumidor nunca usou o plástico
que lhe foi encaminhado, nem mesmo para a realização do
saque que originou o empréstimo;
c) verificação de que o consumidor não efetuou nenhuma
compra mediante a utilização do cartão (TJSP - AP no 1000540-
98.2017.8.26.0369 - Voto Convergente - j. 26.04.2018).
No caso em tela, não há demonstração de
que o autor tenha recebido o cartão ou efetuado o seu desbloqueio, e
jamais houve utilização do plástico para outras compras. Tais
elementos corroboram a narrativa no sentido de que buscava
empréstimo pessoal consignado, tal como já efetuara anteriormente
(fls. 16/17), sendo induzido, porém, a contratar cartão de crédito
consignado, sem que lhe fossem explicitadas adequadamente a
natureza e características do negócio.
Em tal contexto, a patente violação do dever
de informar conduziu à ocorrência de erro essencial no tocante ao
negócio jurídico, sem o qual certamente não teria o autor aderido ao
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na lição de CAIO MÁRIO, “substancial é o
erro que diz respeito à natureza do ato, ao objeto principal da declaração, ou a
algumas das qualidades a ele essenciais (...). Em suma, para ser considerado
como defeito viciador da vontade, o erro há de constituir uma opinião errada
sobre condições determinantes da manifestação de vontade, cujas consequências
não são realmente queridas pelo agente” (Instituições de Direito Civil, v. 1., p.
529-520).
O erro substancial escusável sobre a natureza
do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre
as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem
prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação
(art. 6o, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas
contratuais (art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do
Consumidor.
Assim sendo, evidenciada a iniquidade do
contrato, bem como a violação da sua função social e dos deveres de
boa-fé e informação, necessária a intervenção do Poder Judiciário na
vontade manifestada pelas partes para determinar o fim dos descontos
no benefício previdenciário do autor a título de margem consignável.
Nesse sentido a orientação adotada pelo
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO

Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório Sentença de improcedência Pleito de reforma
Possibilidade, em parte Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Alegação de erro Verossimilhança Consumidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idosa que regularmente contratava empréstimos consignados

Imposição de contrato manifestamente mais oneroso Consumidora
que não estava com a margem consignável comprometida e tinha
condições de aderir ao empréstimo na forma pretendida

Desrespeito ao dever de informação Lei 10.820/03 que autoriza a
reserva de margem consignável para gastos e saques realizados
diretamente por meio de cartão de crédito Transferência direta em
conta corrente não contemplada na hipótese - "Empréstimo pessoal"
mais oneroso, celebrado sob a forma de cartão de crédito que não
restou utilizado, com margem consignável Inobservância da boa-
fé e descumprimento da função social Consumidora não obrigada
aos termos contratuais Inteligência do art. 46, do Código de
Defesa do Consumidor Contrato desconstituído [...] TJSP AP no
1001022-86.2017.8.26.0097 - rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa -
j. 05/02/2019.
Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de liminar, repetição de
indébito e dano moral. Autor que se dirigiu à instituição financeira,
com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi
disponibilizado cartão de crédito reserva de margem consignável
com liberação de valor em conta corrente. A partir de então,
passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo,
contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma
vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato
estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com
apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC [...] TJSP, AP
1000402-68.2018.8.26.0120 - rel. para acórdão João Panzine Neto
- j. 29.01.2019.
CONDIÇÕES DA AÇÃO
Interesse de Agir
Pretensão
condenatória lastreada nos requisitos necessidade e adequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminar
rejeitada

Recurso
nesta
parte
improvido.
PRESCRIÇÃO Pretensão condenatória Prática abusiva que se
prolongou no tempo Descontos indevidos e atrelados ao cartão de
crédito com reserva de margem consignável Prática que ocorreu
de 2 011 a 2 016
Ação ajuizada em janeiro de 2 017

Inocorrência do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do
CDC
preliminar rejeitada - Recurso nesta parte improvido.
CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo consignado - Cartão de
crédito com reserva de margem consignável
Informações
adequadas sobre o cartão de crédito não disponibilizadas ao
correntista Violação ao art. 6o, III, do CDC - Desconto do valor
mínimo com pagamento de juros sobre o saldo devedor, ensejando o
aumento exponencial da dívida
Abusividade
Nulidade
reconhecida Necessidade de retorno das partes ao "status quo
ante"
Recurso nesta parte improvido [...] TJSP - AP.
1000563-22.2017.8.26.0344 - rel. Des. J. B. Franco de Godoi - j.
24/08/2018.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO A CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

EXISTÊNCIA
DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE NÃO FOI OBJETO
DE DISCUSSÃO PELO AUTOR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL - INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO INDICOU
OS VALORES DAS PARCELAS, BEM COMO A SUA RESPECTIVA
PERIODICIDADE CASA DE VALORES QUE PROMOVEU A
COBRANÇA DE PARCELAS DESPROVIDAS DE QUALQUER
BASE CONTRATUAL SÓLIDA
QUANTIA EXIGIDA QUE,
INCLUSIVE, CORRESPONDEU A APROXIMADAMENTE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUÍNTUPLO DO CAPITAL QUE FOI TRANSFERIDO AO AUTOR
RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO QUE SE
IMPÕE [...] TJSP AP. no 1003148-81.2016.8.26.0344 - rel. Des.
Simões de Vergueiro - j. 06/03/2018.
5. No entanto, não comporta provimento o
recurso no que tange à ocorrência de dano moral.
Considerado que o montante do empréstimo
foi
disponibilizado
ao
autor,
vinculou-se à contraprestação
correspondente, de modo que os descontos realizados efetivamente
verteram para integralização do valor do crédito obtido.
Assim, ainda que autorizada alteração do
contrato face à sua parcial ilegalidade, não ficou demonstrado que o
autor sofreu grave abalo emocional ou quaisquer outras ofensas ao
direito de personalidade, sobretudo quando não há informações da
negativação de seu nome junto aos cadastros mantidos pelas empresas
de proteção ao crédito ou de que tenham sido empregados outros
meios vexatórios de cobrança.
Soma-se a isso o fato de que somente depois
de quase três anos de descontos sob essa rubrica é que o autor em face
deles se insurgiu, tudo a indicar que não teve sua situação financeira
agravada pelo ocorrido, lembrando-se que voluntariamente buscou a
instituição financeira ré para obtenção de crédito pessoal.
Dessa forma, embora a responsabilidade do
réu seja objetiva pelos eventuais danos resultantes dos fatos narrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na inicial, verifica-se que sua conduta se limitou à realização dos
descontos do valor mínimo da fatura diretamente em folha de
pagamento, conforme autorizado pelo autor ao tempo da subscrição
do ajuste (fls. 48).
Tampouco ficou demonstrado que o réu
tenha deixado de atender a qualquer reclamo do autor, uma vez não
demonstrada a realização de solicitações no âmbito extrajudicial para
solução do impasse antes do ajuizamento da presente demanda.
Logo, não se se verifica abalo à honra
objetiva do autor capaz de gerar dano moral passível de reparação.
Evidente que em razão dos fatos narrados experimentou o autor
sensação de aborrecimento, mas que dificilmente seriam capazes de
causar o intenso e anormal abalo psicológico necessário à
caracterização do dano moral indenizável.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes
quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a
liberdade, a honra, a integridade física, a atividade profissional, a
reputação, as manifestações culturais e intelectuais, a própria violação
causa danos morais in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis.
Quando, porém, os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita
de seu patrimônio material, mas originem angústia, dor, sofrimento,
tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções
negativas, pode haver dano moral indenizável, se houver prova de sua
intensidade em patamar superior ao dos aborrecimentos e dissabores a
que todos se sujeitam a próprios da vida cotidiana (“Danos à Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Humana uma leitura civil-constitucional dos danos morais”, Ed. Renovar,
Rio de Janeiro, 2003 - p. 157/159).
Dessa forma, não se reconhece na situação
dos autos situação suficiente de avilte à personalidade capaz de
conduzir à reparação pleiteada, não se podendo acolher o pedido
formulado para esse fim.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente
o pedido, declarando-se inexistente o contrato de “cartão de crédito
consignado”.
A dívida deverá ser recalculada e paga como
se fosse um empréstimo consignado tradicional observando-se,
consequentemente, a taxa média de mercado praticada na época da
disponibilização dos créditos segundo critérios a serem definidos em
sede de cumprimento de sentença pelo Juízo a quo, lembrando-se que
os valores já descontados, devidamente corrigidos, deverão ser
computados na amortização da dívida, restituindo-se eventual
diferença apurada em favor do autor.
Diante
do
êxito
parcial
do
recurso,
repercutindo na medida da sucumbência, é razoável a divisão
equânime ao recolhimento das custas pelas partes, fixando-se, nos
termos dos art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, honorários advocatícios de R$
1.000,00 -- mil reais --, que cada parte pagará ao patrono adverso,
ressalvada a gratuidade com que litiga o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002761-02.2018.8.26.0278
Apelação Cível - Digital
Processo no 1002761-02.2018.8.26.0278
Comarca: 3a Vara Cível Itaquaquecetuba
Apelante: Roberto Teles de Carvalho
Apelada: Banco PAN S.A.
Voto no 17.551
Declaração de voto vencido em parte
A questão é recorrente, eis que grassa na
Justiça, depois de anos de uma relação estabilizada, demandas
em massa, onde é traçado o argumento de negócio nulo o da
reserva de margem consignada, por ferir fundamento de direito à
informação adequada da pessoa aposentada, e de se haver
inserida em contrato não desejado, à margem do empréstimo
consignado, no caso dos autos por argumento na petição de ter
sido contatada para portabilidade de empréstimo consignado, plano
probatório rebatido pela ré com o contrato firmado e outros
documentos de fls. 47/51.
Enfim,
algo
como
um
substrato
de
exploração dos aposentados em contrato de reserva de margem
consignável, onde eles são estigmados de forma generalizada de
lhes
faltar
conhecimento,
consciência,
compreensão
e
consequências do conteúdo de contrato da espécie, e a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negócio jurídico pretensamente conduzidos por terem sido levados
a erro pela instituição financeira.
E, então, como se fosse uma construção
artificial esta espécie de contratação, diante da natureza conceitual
do gênero usual do produto contrato de cartão de crédito, passou-
se a ser feita uma análise paralela de ser algo demais oneroso
para ser válido ao aposentado.
Porém, não se trata de um produto bancário
construído em âmbito administrativo por regulação e resolução do
Banco Central para exploração de mercado pelas instituições
financeiras, mas que decorre de ideação em legislação federal.
Refiro-me à norma constante da Lei no
13.172/2015, que introduziu alterações no artigo 45 da Lei no
8.112/90, como segue:
“Art. 45. Salvo por imposição legal, ou
mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração
ou provento. §1o. Mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a
critério da administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento. §2o. O total de consignações facultativas
de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da
remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados
exclusivamente para: I. a amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito; II. a utilização com a finalidade de saque
por meio do cartão de crédito”.
E
no
plano
de
viabilização
dessas
operações, em particular em torno de cartão de crédito, a Instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, órgão
regulador e fiscalizador de desconto consignado no benefício
previdenciário, rege seu artigo 15, que: “Os titulares dos benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de
cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado
no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a
constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de
crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou
anuidade”. (grifos nossos).
Translúcido que não se buscou passar às
mãos do aposentado o plástico para ele operar a compra de suas
necessidades de forma aberta e ilimitada. Nada a ver com o seu dia
a dia em típico contrato de cartão de crédito.
O fato efetivo é que a introdução da
modalidade da reserva margem consignável por cartão de crédito
neste caso, afora alargar o limite de empréstimos consignados, que
somados elevam essa possibilidade de desconto do benefício
previdenciário para 35%, diante de uma clientela (em regra) limitada
na administração financeira, por ela se engendrou a criação do
saque eletrônico concentrado para dar efetividade a esse contrato,
sem nada a ver com o modelo do produto (cartão de crédito) em
que operadas as relações fora do empréstimo consignado.
E o critério protetivo nessa contratação, está
na própria regulação desta espécie de contrato de cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que está estabelecida em lei, onde, ao contrário do entendimento
do nobre relator, mais uma vez anotado o respeito para divergir,
traz, sim, regulação quanto à taxa de juros, exatamente igual à do
empréstimo consignado, sem possibilidade de qualquer acréscimo
de encargo, a não ser a do IOF.
Então, a questão, e que está a se
generalizar, é a do argumento da nulidade dessa espécie de
contrato, quando, como produto bancário regulado em lei específica
(voltada exclusivamente ao aposentado), por ser válida, exige
descer ao concreto de cada contrato para depurar o que possa de
desvio nele conter, inclusive, eventualmente, e não como regra,
como acontece em relação aos contratos bancários em geral que
contenham
rubricas
abusivas
ou
mesmo
indevidamente
introduzidas nas cobranças.
É o espírito e natureza da ação declaratória,
a exigir valoração interior e não formal quanto ao procedimento
probatório objetivo de que adotado pelo aposentado no seu
particular.
Daí porque não vejo razoabilidade de se
buscar tutelar o aposentado, como se fosse uma pessoa limitada,
incapaz de discernir seus interesses ao se envolver em um negócio
jurídico.
E exatamente por isso, faz-se necessário
lembrar aqui e transcrever a ementa de julgamento promovido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.358.057/PR, Rel.
Min. Moura Ribeiro, que em ação civil pública lançada para
resguardar interesses individuais homogêneos de toda uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
categoria de consumidores idosos, promovida pelo Ministério
Público Federal, onde foi acolhido o recurso da recorrente,
Unibanco-União de Bancos Brasileiros/Outro, para afastar a
interpretação de abusividade em sede de Cartão de Crédito com
margem de reserva consignada, e de que o idoso necessite dessa
tutela para prosseguir na administração de seus interesses à
sobrevivência. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO POR APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO
DE QUE A SISTEMÁTICA CONTRATUAL FAVORECE O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso
conforme o Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na
Sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do
contrato de Cartão de Crédito Sênior ofertado pelo UNICARD,
com financiamento automático do UNIBANCO, no caso de não
pagamento integral da fatura.
3.
Não
há
negativa
de
prestação
jurisdicional se o Tribunal de origem decidiu a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertida
de
forma
fundamentada,
enfrentando
os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o
princípio
processual
da
instrumentalidade
das
formas,
sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado
nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts. 282 e 283 do NCPC),
impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando
deles não tenham decorrido prejuízos concretos. No caso, o
Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos autos
ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o projeto
de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o
objetivo de majorar a multa fixada para a hipótese de
descumprimento da tutela antecipada não poderia ter sido
conhecido, porque referida decisão interlocutória jamais
chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a
subsequente prolação de sentença de mérito, julgando
improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou
resguardar interesses individuais homogêneos de toda uma
categoria de consumidores idosos, e não apenas os interesses
pessoais de um único contratante do Cartão Sênior. Impossível
sustentar, assim, que o pedido formulado era incompatível
com a via judicial eleita ou que o Ministério Público não tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a
sistemática de funcionamento do Cartão Sênior causava
dúvidas ao cliente e favorecia o superendividamento, porque
pressupôs
que
os
idosos,
sendo
uma
categoria
hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade cognitiva
e discernimento menores do que a população em geral. Nesses
termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela
Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990
(CDC),
acabou
por
dispensar
tratamento
discriminatório indevido a essa parcela útil e produtiva da
população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9.
Ainda
cumpre
destacar
que
a
sistemática de funcionamento do Cartão Sênior de certa forma
foi adotada como regra geral pela Resolução BACEN no 4.549,
de 26/1/2017, não sendo possível falar, assim, em prática
comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros
não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte,
o Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários
advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil
pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira,
conceder referidos honorários para outra instituição.
12. Recurso especial provido.” (STJ, REsp
1358057/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22/05/2018, DJe 22/06/2018)”.
E de fato, conforme a doutrina do profo
Nestor Duarte (Código Civil Comentado, 6a ed., doutrina e
jurisprudência, obra coletiva coordenada pelo Ministro Cezar
Peluso, pág. 19), “Por fim, é de se esclarecer que a senilidade não
acarreta a incapacidade salvo se acometido o idoso de moléstia
que o torna impossibilitado de manifestar o pensamento e gerir a si
e a seus negócios. Se, porém, a impossibilidade for apenas física,
dar-se-á “curador para cuidar de todos ou alguns de seus negócios
ou bens” (art. 1.780).
E assim, para afastar a nulidade, começo por
conferir que o contrato de cartão de crédito foi firmado com efetiva
adesão do autor na modalidade conveniada para saque do INSS
(“termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização
desconto em folha de pagamento” - fls. 47/51).
E cumpre observar, que, nos termos do
artigo 2o, inciso XIII, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de
16 de maio de 2008, a denominada Reserva de Margem
Consignável RMC constitui “o limite reservado no valor da renda
mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Assim, em que pese alegação do recorrente,
negando o vínculo jurídico, a análise dos instrumentos não deixa
qualquer dúvida de que houve efetiva adesão a contrato de cartão
de crédito na modalidade conveniada para saque do INSS
Inclusive, com recebimento de benefício
vinculado ao contrato em referência, conforme documento de fl.52,
que expressa o recebimento da quantia de R$ 3.002,00 na conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
titularidade do autor (Banco 237, Ag. 00097), fato não impugnado.
E para rejeitar de todo que ao buscar o
contrato, que disse visava um empréstimo consignado ou
portabilidade e não reserva de margem consignável, os fatos
concretos dos autos desautorizam essa leitura conveniente que faz.
Como já mencionado acima, até a edição
da Lei no 13.172/2015, decorrente de Medida Provisória em
origem, sem a sua vigência, então, Roberto podia firmar
empréstimo consignado limitado a 30% de seus rendimentos
líquidos.
E, conforme o documento de fl. 14,
trazido pelo autor para os autos, espelho do INSS, sua fonte
pagadora,
ele
se
encontrava
vinculado
a
inúmeros
empréstimos consignados, e tanto no contrato de reserva
consignada, como naqueles mencionados, sua margem para
um e outro era 0,00%.
Consequentemente,

já
não
tinha
benefício previdenciário com margem para novos contratos de
empréstimo consignado.
E por certo ali, por conveniência e
necessidades pessoais, que são próprias de seus ganhos
mensais, que não são elevados, não deixou de lhe ser atraente
a oxigenação de suas finanças para firmar o contrato de
reserva de margem consignada, o único que podia obter com
os juros da lei de consignados.
Enfim, tendo a possibilidade de firmar
contratos de empréstimos consignados no limite de 30% de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu benefício previdenciário líquido, sempre buscou essa
modalidade quando pôde.
Portanto, onde ver razoabilidade de sua
parte, depois de longa vigência deste contrato de cartão de
crédito, dizer que queria contrato de outra natureza, se seus
descontos já alcançavam o limite possível em empréstimo
consignado?
E de outra parte, descendo à análise de seu
contrato, confere-se que a taxa de juros firmada, fora a autorizada,
igual à de empréstimo consignado, no percentual mensal de 3,06%
(fl. 48). Porém, como se confere, pelo total de faturas lançadas a fls.
53/76, exceção ao período de 7/5/2017 a 7/8/2017 (fls. 53/55) em
que a taxa aplicada fora a contratada de 3,06% a.m., nas demais o
percentual aplicado foi à taxa mensal de 3,36% a.m., acima do
percentual autorizado.
E
mais,
possível
no
regramento
do
empréstimo consignado ou reserva de margem consignada, só
acrescentar, afora a taxa de juros no limite legal mencionado, a
cobrança de IOF dessa operação.
No entanto, as faturas de fls. 53/76, ostentam
a rubrica denominada encargo de financiamento e outras rubricas,
inclusive de IOF, único autorizado, em cobranças indevidas, fator
central da desvirtuação desse contrato, que tornou, e que se
verifica, manter, a despeito do desconto na folha de pagamento,
uma dívida permanente sem redução.
As inserções foram ilegais. Com isso, deve
ser apurada em liquidação para desconto do saldo devedor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso de juros do período demarcado acima, mais os dos
encargos ilegais (tarifa de emissão de cartão e encargo de
financiamento e outros a serem conferidos), com atualização e juros
de mora, para compensação e abatimento do devido.
É o limite que cabe considerar. E no mais,
reconhecer fundamento fático e legal conferindo validade jurídica à
cobrança pela ré através da Reserva de Margem Consignável, pelo
que deve subsistir a decisão que autoriza os descontos.
Por último, não há se falar em indenização
por danos morais, também, haja vista que não houve qualquer
prática de ato ilícito pela ré, mas tão somente o exercício do seu
regular direito de credora, com a adequação do contrato com o
decote das rubricas referidas, que, de forma indevida, foram
introduzidas por ela.
Ante o exposto, por meu voto, dou
provimento parcial ao recurso, na forma da fundamentação acima.
Sendo preponderante a sucumbência do
autor, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, permanece
com os encargos de sucumbência e verba honorária, fixados na r.
sentença, anotada a condição de beneficiário da Justiça gratuita.

Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
100F5A10
15
26
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
103ADB83
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002761-02.2018.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.